Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704080-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MIGUEL RENATO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALAN RENATO CASSIANO DE OLIVEIRA APELADO: WILSON CANDIDO NUNES, NEUSA AVELINA DE SOUSA NUNES D E S P A C H O O apelante apresenta petição (ID35329302), na qual se opõe ao julgamento virtual. Determino, portanto, a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Caso tenha interesse em realizar sustentação oral, atente-se o advogado ao prazo disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator